Tribunal: STF
Processo: HC 110518
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    I – A superveniência da sentença penal condenatória, na espécie, não prejudica o habeas corpus, tendo em vista que o juízo sentenciante limitou-se a manter a prisão, sem acrescer outros fundamentos além daqueles já expostos na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Precedentes.



    II – A prisão foi fundamentada nos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da prática reiterada do crime de tráfico de drogas pelo paciente, que já conta com outras condenações pelo mesmo delito, sendo, portanto, reincidente específico.



    III – Ademais, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo.



    IV – Ordem denegada.